Tribunal: TRF3
Processo: 5007109-98.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
117/549)

5007109-98.2021.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007109-98.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIANA RAPOSO BALDALIA - SP227995-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADILSON ROCHA BALDALIA - SP285512-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ADILSON ROCHA BALDALIA - SP285512-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CASSIANA RAPOSO BALDALIA - SP227995-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TEMA 1.188 DO STJ. RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TUTELA DE URGÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo o vínculo trabalhista e concedendo o benefício desde a data do requerimento administrativo (2018), mas indeferiu a averbação das competências complementadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a eficácia probatória de sentença trabalhista baseada em revelia para fins de reconhecimento de tempo de serviço previdenciário à luz do Tema 1.188 do STJ; (ii) a possibilidade de cômputo de competências recolhidas abaixo do mínimo legal, quando devidamente complementadas; (iii) a viabilidade da reafirmação da DER para momento posterior ao ajuizamento da ação, visando à concessão do benefício mais vantajoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.188, firmou tese vinculante no sentido de que a sentença trabalhista homologatória de acordo ou a anotação em CTPS dela decorrente somente constituem início de prova material válida quando corroboradas por elementos probatórios contemporâneos.

4. No caso concreto, a decisão laboral baseou-se exclusivamente na revelia da empregadora, inexistindo nos autos previdenciários documentos da época (holerites, FGTS) que comprovem o vínculo, impondo-se sua exclusão da contagem de tempo.

5. É assegurado ao segurado o direito de complementar as contribuições recolhidas em valor inferior ao limite mínimo mensal, para fins de cômputo no tempo de contribuição e carência, desde que comprovado o recolhimento da diferença.

6. Constatado que, após o ajuste na contagem de tempo, o segurado não preenchia os requisitos na data do requerimento administrativo, mas os implementou no curso da lide, impõe-se a reafirmação da DER para a data da implementação das condições (Tema 995 do STJ). Concessão do benefício com base na regra de transição do artigo 16 da Emenda Constitucional no 103/2019. 7. Presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano), defere-se a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para excluir o período de 02/01/1997 a 31/10/1997. Recurso da parte autora parcialmente provido para averbar as competências de 01/2018 a 09/2018 e, mediante a reafirmação da DER, conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição com base no art. 16 da EC 103/2019, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 11/04/2023. Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:

A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior (Tema 1.188 STJ).

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias (Tema 995 do STJ).

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Constituição Federal, art. 195, § 14; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 16; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema 995, Tema 1.188, Súmula 149, Súmula 111. STF: Tema 1.125.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007109-98.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIANA RAPOSO BALDALIA - SP227995-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADILSON ROCHA BALDALIA - SP285512-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADILSON ROCHA BALDALIA - SP285512-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CASSIANA RAPOSO BALDALIA - SP227995-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por PAULO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento e averbação de períodos de atividade especial, de vínculo empregatício reconhecido em reclamatória trabalhista (Fox Boats), de período em gozo de benefício por incapacidade e de competências recolhidas na qualidade de contribuinte individual.

A r. sentença (Id. 282270212) extinguiu o feito, sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, § 3o, do novo Código de Processo Civil, em relação ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 01/05/1984 a 13/10/1996, bem como julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como tempo de contribuição o período de vínculo empregatício com a empresa Fox Boats (02/01/1997 a 31/10/1997), decorrente de sentença trabalhista, e o período em gozo de auxílio-doença (10/04/2006 a 15/12/2007). Concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 19/09/2018. Diante da sucumbência mínima da Autarquia, condenou a parte autora em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça, assim como isentou o INSS do pagamento das custas.

Apela o INSS (Id. 282270213), arguindo, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito com base nos Temas 1125 do STF e 1188 do STJ e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede, ainda, a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, sustenta a impossibilidade de averbação do tempo de serviço reconhecido em sentença trabalhista (Fox Boats), alegando tratar-se de decisão homologatória de acordo baseada em revelia, sem início de prova material contemporâneo, o que violaria o art. 55, § 3o, da Lei n.o 8.213/91. Subsidiariamente, requer observância da prescrição quinquenal, da Súmula no 111 do STJ, isenção de custas, desconto de valores recebidos administrativamente e a aplicação do INPC como índice de correção monetária e do art. 1.o-F da Lei 9.494/97 quanto aos juros de mora e, posteriormente, a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

Apela a parte autora (Id. 282270224), pugnando pela reforma da sentença quanto ao reconhecimento das competências de 01/2018 a 09/2018, apontando a existência de guias de recolhimento complementar nos autos. Insurge-se também contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo que o INSS deve arcar com os honorários advocatícios, visto que a parte autora obteve a concessão do benefício pleiteado. Requer, ainda, a tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 282270226), defendendo a manutenção da sentença quanto ao vínculo trabalhista, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De início, recebo a apelação interposta pela parte autora, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Quanto à apelação do INSS, conheço-a apenas em parte.

A autarquia carece de interesse recursal no tocante aos pedidos de observância da prescrição quinquenal, isenção de custas processuais e de desconto de valores recebidos administrativamente (vedação ao acúmulo), já que tais temas foram deferidos pelo magistrado de primeiro grau.

Da mesma forma, não há interesse do INSS quanto à atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Isso porque, não tendo a sentença concedido a tutela provisória, a apelação tem, em regra, efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

Assim, conheço parcialmente da apelação do INSS.

Do Pedido de Sobrestamento

O INSS pugna pela suspensão do feito invocando o Tema 1.125 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 1.188 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão a autarquia.

Quanto ao Tema 1.125 do STF, o mérito já foi julgado pelo Pretório Excelso, reconhecendo a constitucionalidade do cômputo de período em benefício por incapacidade intercalado. Não subsiste, portanto, ordem de suspensão.

No que tange ao Tema 1.188 do STJ, verifico que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos também foi julgada em 16/09/2024. Com a definição da tese jurídica vinculante, cessa a necessidade de sobrestamento dos processos, devendo o feito prosseguir para a aplicação imediata do precedente qualificado ao caso concreto.

Rejeito, pois, o pedido de sobrestamento.

Da Remessa Necessária

No tocante ao pedido de submissão da sentença à remessa necessária, verifica-se que o proveito econômico obtido na causa não excede o limite de 1.000 (mil) salários-mínimos previsto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, rejeito o pedido do INSS.

Do Mérito

Da Sentença Trabalhista (Vínculo com Fox Boats: 02/01/1997 a 31/10/1997)

A sentença recorrida reconheceu o vínculo empregatício com a empresa "Fox Boats" baseando-se em sentença trabalhista. O INSS insurge-se, alegando que a decisão laboral se fundamentou em revelia, sem início de prova material.

Assiste razão à autarquia.

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema Repetitivo 1.188, firmou a seguinte tese vinculante:

"A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior."

No caso em apreço, os documentos da Reclamação Trabalhista confirmam que a decisão se baseou na revelia e confissão ficta da empregadora, encerrando-se a instrução sem a produção de outras provas (Id. 282270014 – págs. 03/85). Não foram apresentados nestes autos previdenciários quaisquer elementos probatórios contemporâneos (como holerites, extratos de FGTS ou registros da época) aptos a corroborar o vínculo alegado.

Portanto, em estrita observância ao precedente obrigatório, impõe-se a reforma da sentença para excluir da contagem de tempo de contribuição o período de 02/01/1997 a 31/10/1997.

Da Complementação de Contribuições (01/2018 a 09/2018)

A parte autora recorre visando ao reconhecimento das competências de janeiro a setembro de 2018, recolhidas a menor e complementadas.

O apelo merece prosperar. Embora o CNIS aponte o indicador PREC-MENOR-MIN, a parte autora acostou aos autos as Guias da Previdência Social (GPS) e comprovantes de pagamento da complementação (Id’s. 282270146 e 282270148), sanando a irregularidade nos termos do art. 195, § 14, da CF/88. Reformo a sentença para determinar a averbação dessas competências.

Da Reafirmação da DER (Tema 995 do STJ)

Procedendo-se ao recálculo do tempo de contribuição, observa-se que, com a exclusão do período trabalhista (Fox Boats), a parte autora não atingiu o tempo necessário para a aposentadoria na Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER) em 19/09/2018 (34 anos, 4 meses e 17 dias).

Contudo, é dever do julgador conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo a análise de fato superveniente constitutivo do direito (art. 493 do CPC). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 995, fixou a tese de que "é possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias".

No caso em tela, computando-se os períodos incontroversos, o tempo de auxílio-doença intercalado e as contribuições complementadas de 2018, verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos para a aposentadoria somente em 11/04/2023, ocasião em que completou 35 anos, 2 meses e 9 dias de contribuição.

Nesta data (11/04/2023), a parte autora se enquadra na regra de transição prevista no artigo 16 da Emenda Constitucional no 103/2019 (Regra da Idade Mínima Progressiva e Tempo de Contribuição), fazendo jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

Desta forma, fixo a Data de Início do Benefício (DIB) em 11/04/2023, data em que implementados todos os requisitos legais.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Dos Honorários Advocatícios e Sucumbência

Diante do resultado do julgamento, houve sucumbência recíproca.

O INSS foi vencedor quanto à exclusão do vínculo trabalhista e quanto à improcedência do pedido na DER original (2018). A parte autora sagrou-se vencedora quanto à averbação das competências de 2018 e à concessão do benefício previdenciário pela reafirmação da DER.

Considerando o princípio da causalidade e o fato de que a necessidade da reafirmação da DER decorreu da insuficiência de tempo na via administrativa (agravada pela exclusão judicial do tempo trabalhista), condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (parcelas vencidas entre a DIB em 11/04/2023 e a data deste julgamento), vedada a compensação.

A exigibilidade da verba devida pela parte autora fica suspensa (art. 98, § 3o, CPC).

Da Tutela de Urgência

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido (mediante reafirmação da DER), e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento para excluir o período de 02/01/1997 a 31/10/1997 e dou parcial provimento à apelação da parte autora para averbar as competências de 01/2018 a 09/2018 e, mediante a reafirmação da DER, conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição com base no art. 16 da EC 103/2019, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 11/04/2023, bem como para conceder a tutela de urgência determinando a implantação do benefício no prazo de 30 dias.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TEMA 1.188 DO STJ. RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TUTELA DE URGÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo o vínculo trabalhista e concedendo o benefício desde a data do requerimento administrativo (2018), mas indeferiu a averbação das competências complementadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a eficácia probatória de sentença trabalhista baseada em revelia para fins de reconhecimento de tempo de serviço previdenciário à luz do Tema 1.188 do STJ; (ii) a possibilidade de cômputo de competências recolhidas abaixo do mínimo legal, quando devidamente complementadas; (iii) a viabilidade da reafirmação da DER para momento posterior ao ajuizamento da ação, visando à concessão do benefício mais vantajoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.188, firmou tese vinculante no sentido de que a sentença trabalhista homologatória de acordo ou a anotação em CTPS dela decorrente somente constituem início de prova material válida quando corroboradas por elementos probatórios contemporâneos.

4. No caso concreto, a decisão laboral baseou-se exclusivamente na revelia da empregadora, inexistindo nos autos previdenciários documentos da época (holerites, FGTS) que comprovem o vínculo, impondo-se sua exclusão da contagem de tempo.

5. É assegurado ao segurado o direito de complementar as contribuições recolhidas em valor inferior ao limite mínimo mensal, para fins de cômputo no tempo de contribuição e carência, desde que comprovado o recolhimento da diferença.

6. Constatado que, após o ajuste na contagem de tempo, o segurado não preenchia os requisitos na data do requerimento administrativo, mas os implementou no curso da lide, impõe-se a reafirmação da DER para a data da implementação das condições (Tema 995 do STJ). Concessão do benefício com base na regra de transição do artigo 16 da Emenda Constitucional no 103/2019. 7. Presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano), defere-se a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para excluir o período de 02/01/1997 a 31/10/1997. Recurso da parte autora parcialmente provido para averbar as competências de 01/2018 a 09/2018 e, mediante a reafirmação da DER, conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição com base no art. 16 da EC 103/2019, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 11/04/2023. Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:

A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior (Tema 1.188 STJ).

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias (Tema 995 do STJ).

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Constituição Federal, art. 195, § 14; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 16; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema 995, Tema 1.188, Súmula 149, Súmula 111. STF: Tema 1.125.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecerem parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento para excluir o período de 02/01/1997 a 31/10/1997 e dar parcial provimento à apelação da parte autora para averbar as competências de 01/2018 a 09/2018 e, mediante a reafirmação da DER, conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição com base no art. 16 da EC 103/2019, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 11/04/2023, bem como para conceder a tutela de urgência determinando a implantação do benefício no prazo de 30 dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão